Tribunal: TJSP
Processo: 1500065-83.2020.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE – MATÉRIA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – NÃO CARACTERIZADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS, EM RAZÃO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – SOLUÇÃO CONDENATÓRIA ENCONTRA

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE – MATÉRIA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – NÃO CARACTERIZADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS, EM RAZÃO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – SOLUÇÃO CONDENATÓRIA ENCONTRA RESSONÂNCIA EM RAZOÁVEL VERTENTE PROBATÓRIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA – RECURSOS IMPROVIDOS.